Tribunal: STF
Processo: ARE 1522982
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 229), opostos em 03.12.2024 (eDOC 230), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado. 



    Destaco os seguintes fragmentos da decisão embargada (eDOC 228, p. 3-5):



    “Ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal a quo assim manifestou-se (eDOC 48, p. 17-20):



    “Importa referir que, nos termos da sentença transitada em julgado na desapropriação, os juros de mora serão devidos apenas até o efetivo pagamento e, como acima referido, o efetivo pagamento se deu com o depósito dos valores requisitados, nada mais sendo devido a tal título.



    Quanto ao suposto pagamento a destempo do precatório (fora do prazo constitucional), tal ponto não foi suscitado e sequer analisado na origem, de modo que sua análise pela Turma configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento, razão pela qual se deixa de apreciar o pedido de incidência de juros de mora com base em tal fundamento.



    (...)



    De outro lado, tem-se que os valores existentes na conta judicial foram transferidos para a conta única do Tesouro Nacional. Tal transferência, pelos mesmos motivos já referidos quanto à inexistência de mora, não terá o condão de permitir a incidência de juros moratórios. 



    Faz-se necessário verificar a possibilidade de mero estorno para a conta de origem, em lugar de expedição de novo precatório. 



    A Lei nº 13.463/2017, que dispõe sobre os recursos destinados ao pagamento de precatórios e RPVs federais, determinou, em seu art. 2º, que "ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial.



    Esta Corte, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5054868- 92.2017.4.04.0000/SC, entendeu que, em vista do caráter absolutamente genérico do artigo de lei acima referido, só poderão ser atingidos pelo cancelamento em questão os precatórios e RPVs que não tenham sido levantados pelo credor em decorrência da sua inércia. Assim, não poderiam ser atingidas as requisições de pagamento que tenham algum óbice à disponibilização do valor depositado ao credor, tais como o bloqueio decorrente de decisão judicial. 



    In casu, o levantamento dos valores foi obstando por decisões judiciais (ordem de suspensão no processo originário e, após, liminar deferida em Ação Civil Pública). Ademais, a devolução ao Tesouro Nacional (25/08/2017) se deu em momento anterior ao trânsito em julgado da Ação Civil Pública (13/03/2018), termo final da suspensão estabelecida na decisão liminar, de sorte que ainda estava inviabilizado o levantamento em questão. 



    Porém, ainda que o cancelamento do precatório tenha sido indevido, o fato de já ter sido implementada a devolução dos valores à Conta Única do Tesouro Nacional impede que o montante possa ser reposto mediante mero estorno para a conta de depósito original.



    (...)



    Portanto, a única forma viável de reaver os valores já transferidos é a nova requisição dos mesmos. Nos termos do art. 3° da Lei n° 13.463/17, a nova requisição deverá observar a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período:” (g.n)



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo, decidiu a controvérsia do presente caso com base na legislação de regência da matéria (Lei nº 13.463/2017).



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto ao pagamento, ou não, do precatório em destempo, e quanto à necessidade de expedição de novo precatório, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF.”.



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se omissão e contradição na decisão ora recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 229, p. 2):



    “Em primeiro lugar, o decisum foi inequívoco ao indicar que se trata de Agravo em Recurso Extraordinário, visando a reforma da r. decisão da Presidência do TRF4, que inadmitiu o recurso “...por entender aplicável o óbice da Súmula 282 e 356 do STF” (ausência de prequestionamento). 



    Daí porque, respeitosamente, entende-se que o julgamento do ARE somente poderia versar sobre a existência ou não destes óbices (Súmula 282 e 356 do STF), conforme razões deduzidas pelas ora embargantes à peça nº 130 e-STF. 



    Em sentido contrário, porém, conforme já referido, a decisão ora embargada acabou por negar provimento ao ARE com fundamento absolutamente distinto, quais sejam de que inexistiria ofensa direta à Constituição Federal e, ainda, a análise demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Com o máximo respeito, trata-se de indicar um objeto e decidir outro, o que evidencia a contradição interna do julgado.“



    A parte Embargada, devidamente intimada, manifestou-se nos autos (eDOC 22), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim preconiza: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata a existência de qualquer desses vícios. 



    Com efeito, a decisão embargada apreciou a alegada afronta aos dispositivos constitucionais dados como contrariados, tratando expressamente da questão indicada como omissa, qual seja, o pagamento, ou não, do precatório em destempo, e quanto à necessidade de expedição de novo precatório, tendo concluído, diante dos fundamentos do acórdão recorrido, pela incidência da Súmula 279 do STF e pela ausência, na hipótese, de ofensa constitucional direta. 



    Assim, não vislumbro, na hipótese, a existência de omissão na decisão recorrida suficiente à reforma do que decidido. 



    Uma vez inexistente o apontado vício, as alegações recursais revelam possuir nítido caráter infringente, porquanto buscam unicamente a revisão da decisão embargada. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente